Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção por abandono da causa. Intimação eletrônica válida. Conduta protelatória. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, sob fundamento de inércia do autor em promover os atos necessários ao andamento do feito, mesmo após intimações regulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a intimação eletrônica realizada nos autos atende aos requisitos legais para configuração do abandono de causa; e (ii) se a inércia da parte autora, mesmo após advertências judiciais, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica dirigida à parte autora é válida, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, e substitui a necessidade de intimação pessoal quando a parte está cadastrada para recebimento eletrônico de comunicações processuais.
4. A inércia da parte autora em atender às ordens judiciais e impulsionar o feito, mesmo após reiteradas advertências, caracteriza abandono, conforme disposto no art. 485, inc. III, e §1o, do CPC.
5. A adoção de medidas protelatórias, como o pedido de dilação de prazo sem justificativa substancial ou indicação de medidas concretas para localizar o objeto da lide, reforça o desinteresse da parte autora na continuidade do processo.
6. A extinção do processo, diante da ausência de impulso processual por período superior a 30 dias, observa os princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da celeridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, §6o; 270; 272, caput; 485, inc. III, §1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: APC 0022773-45.2015.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.9.2020; APC 0049545-16.2013.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 24.3.2021; APC 0711268-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26.6.2024.